Tribunal: TJDFT
Processo: 0738456-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738456-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN NUNES FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristian Nunes Ferreira contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (proc. no 0738799-33.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 139714831). 2. Nas razões de ID no 41241317, o agravante, em suma, defende que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois necessita iniciar o tratamento prescrito o mais rápido possível, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Narra que é beneficiário do plano de saúde agravado e cumpre regularmente com as suas obrigações. Informa que foi diagnosticado com obesidade mórbida grau 3 (CID: E66) e diante da não recomendação do procedimento cirúrgico, precisa ser internado em clínica especializada no tratamento de obesidade, com equipe multidisciplinar. 4. Esclarece que já tentou outros tratamentos e terapias que não surtiram o efeito esperado e precisa da autorização da internação com urgência, nos termos dos relatórios médicos anexados. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a custear integralmente o tratamento multidisciplinar necessário, em regime de internação, até que atinja o sobrepeso com IMC menor que 30Kg/m2. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9.Arelação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 10.Apetição inicial, distribuída em 11/10/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 139563764) e não há discussão quanto à higidez da relação mantida entre as partes. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 11. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece aos Juízes, com base na legislação médica, os conceitos de urgência e emergência: “O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” (...) Dois marcos normativos servem de referência para os magistrados em relação ao direito à Saúde. As definições de urgência e emergência acima, contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, são a base para o atendimento ou tratamento médicos, independentemente se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da Saúde Suplementar. Porém, para as operadoras de planos e seguros de saúde, recorre-se à Lei no 9.656, que regulou o funcionamento do setor em 1998, pois esta lei restringiu o conceito para o grupo de casos decorrentes de “acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas/. Acesso em: 11/11/2022). 12. A enfermidade do agravante não é recente, conforme destacam os relatórios médicos anexados ao ID no 139563771 e no 139563768. Apesar de constar que há riscos de danos físicos e emocionais em decorrência da gravidade da doença, essa assertiva se refere ao quadro geral de saúde inerente à própria obesidade, mas não afirma que há iminente probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Confira-se o art. 20 da LINDT: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora ejudicial,não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.Parágrafo único.A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 14. A decisão recorrida observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de dilação probatória, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, o que está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, uma vez que não foi demonstrada a urgência necessária ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 15. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1332171, 07524804420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO